Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727363-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMAR ANTONIO DE MELO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cleomar Antonio de Melo pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que determinou a intimação do agravante para que promova o pagamento voluntário dos honorários fixados em favor da parte agravada. Em suas razões, o recorrente alega que foi vencedor da ação em todas as instâncias, de modo que a decisão agravada é contraditória ao lhe atribuir os ônus de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, pra que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se que os honorários de sucumbência sejam pagos pela agravada ao recorrente. Sucessivamente, pede que a decisão recorrida seja reformada para que a verba honorária incida sobre o valor da condenação - R$ 2.244,33 (dois mil e duzentos e quarente e quatro reais e trinta e três centavos) -, e não sobre os R$ 5.058,00 (cinco mil e cinquenta e oito reais) que, de má-fé, requereu a agravada. Por fim, pede a condenação da agravada ao pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial. Por meio do despacho de ID no 18454909, este Relator, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, facultou ao agravante se manifestar sobre o eventual não conhecimento do pedido de condenação da agravada ao pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial, tendo em vista que tal pedido não foi formulado perante o Juízo a quo, o que pode, em tese, inviabilizar sua avaliação, sob pena de se praticar supressão de instância. Em resposta, o agravante afirmou que não pediu a condenação da recorrida ao pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial ao Juízo singular “devido ao fato daquele juízo ter entendimento contrário à decisão agravada, determinando que o agravante pagasse honorários a agravada CAESB, entendimento esse, com a devida vênia, contrário à decisão da turma recursal no acórdão que julgou a apelação”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre registrar que a atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, de modo que não há como conhecer de matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não conheço do pedido de condenação da agravada ao pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial, uma vez que tal pedido não foi formulado perante o Juízo a quo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, os argumentos apresentados pelo agravante não parecem plausíveis. A sentença de ID no 44427135 (autos de origem) acolheu a impugnação da Caesb e extinguiu o feito para declarar nulo o crédito, tendo condenado o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, na razão de dez por cento (10%) do proveito econômico obtido pela agravada. Confira-se, in verbis: “A cobrança do metro cúbico por faixa é uma realidade que escapa ao cálculo do autor. Lado outro, o cálculo da contadoria está em plena conformidade com o histórico de tarifas id 41910346. Esse o quadro, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO da parte ré e declaro liquidado o crédito do autor em valor nulo. Declaro a extinção da fase de cumprimento de sentença pela satisfação integral da obrigação de pagar. Condeno o autor ao pagamento de 10% do proveito econômico obtido pela impugnante. Sem mais requerimentos, arquivem-se. P. R. I.”. Interposto recurso de apelação contra a referida sentença, negou-se provimento ao apelo, mantendo-se a distribuição da sucumbência fixada na sentença. O acórdão (ID 65539146), aliás, majorou os honorários advocatícios para doze por cento (12%) sobre o proveito econômico obtido pela recorrida (Caesb). Com relação ao segundo requisito, não se vislumbra, ao menos por ora, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 15:04:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator